Tribunal: TJES
Processo: 5013955-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013955-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. VALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA.

1. A denúncia anônima recebida pela polícia não torna as provas obtidas nulas se ela somente instaura as investigações e buscas em torno do ilícito. Sendo o agente flagrado com drogas e munições, dispensadas enquanto busca se evadir das autoridades, o estada flagrancial passa a ser marcado por este ato.

2. Não há excesso de prazo quando, dentro de um ano, uma ação penal com dois réus tem por encerrada sua fase instrutória.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013955-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO
em face de ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra-ES que manteve prisão preventiva em seu desfavor pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11343/06.

Em suas razões, arguiu a nulidade das provas obtidas em razão da ilegalidade da denúncia anônima e do procedimento realizado pelos guardas municipais, que realizaram a abordagem sem fundada suspeita.

Consta nos autos que no dia 10/10/2022 os guardas municipais foram informados via denúncia anônima de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita nas dependências do estacionamento do Supermercado EPA com a Churrascaria Serra Grande, local frequentemente utilizado por usuários de drogas que constantemente ameaçam os clientes que por ali passam.

O Juízo de primeiro grau, ao prestar as informações requeridas, destacou que "o flagrante foi realizado em razão de fundada suspeita constatada pelo fato de o acusado ter dispensado uma sacola, onde posteriormente foram encontrados os entorpecentes (9 tabletes de maconha, 03 buchas de maconha e 10 munições tipo ogival, CBC, calibre 9mm Parabellum). Portanto, a denúncia anônima somente levou os policiais ao encontro do indivíduo. O flagrante, no entanto, se deu em decorrência da grande quantidade supostamente apreendida com o Paciente.

A despeito das alegações defensivas, a denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da
notitia criminis
, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a abordagem do paciente e apreensão das drogas e munições, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime.

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que os denunciados estavam em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial, autorizando a abordagem policial e busca veicular nos termos do artigo 302, I e 244 do CPP.
Sobre o tema:

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita. A exigência de constatação de elementos concretos pretende evitar as abordagens e revistas exploratórias, bem como o uso excessivo destas ferramentas, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição, mesmo que inconsciente, de práticas que reproduzem preconceitos. A busca pessoal realizada no agravante contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada', indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do agravante, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283).(AgRg no HC n. 839.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Ir além disso, no presente momento, é adentrar em matéria probatória inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Quanto ao excesso de prazo, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Considerando que os fatos ocorreram em 10/10/2022, que são dois os réus e que atualmente os autos estão na fase de alegações finais, nota-se que a instrução criminal encontra-se encerrada de modo que resta superada a alegação de excesso de prazo nos termos da Súmula 52 do STJ.

Para além disso, convém registrar que presente do
fumus comissi delicti,
a prisão do paciente se deu em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados, além de responder a outras ações criminais registro por ato infracional, havendo sério risco de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.